Tribunal: STF
Processo: RE 1500990
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO TEMPORÁRIO. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA (GRV). LEI 3.469/09 QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF QUE ESTENDE OS DIREITOS SOCIAIS ELENCADOS NO ART. 7 DA CF AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SÚMULA 37 DO STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO EMCOMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECE O PAGAMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput e incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente ação versa sobre a pretensão, dos servidores temporários da Secretaria de Saúde do Amazonas, ao recebimento da gratificação de risco de vida, que foi instituída pela Lei Estadual nº 3.469/2009, aos servidores efetivos do Estado.



    (...)



    O Capítulo III, da Lei 3.469/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Quadro de Pessoal Permanente do Sistema Estadual de Saúde, estabelece as seguintes regras:



    (...)



    Vale aqui pontuar que a defesa do Estado se sustenta na interpretação literal da norma, na medida emque a lei de regência disciplina o direito à gratificação somente aos Servidores do Quadro Permanente, ou seja, os servidores efetivos.



    Já quanto aos servidores temporários, o ente estatal aponta que a interpretação do art. 10 da Lei n. 2.607/00 c/c o art. 90, VI do Estatuto do Servidor, pressupõe a necessidade de lei que regulamente a extensão do benefício, vejamos:



    (...)



    Com isso, considerando a ausência de lei específica, que discipline a extensão da gratificação ao serviço temporário, conclui pela desobrigação do Estado em realizar o respectivo pagamento.



    Em que pese os argumentos acima elencados, tenho que os mesmos não merecem prosperar.



    A gratificação por risco de vida é uma compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce as suas funções, ou seja é vantagem condicional, modal ou propter laborem, devida pro labore faciendo, pelo serviço que está sendo realizado.



    Dentre os direitos sociais elencados no art. 7º na Constituição Federal, tem-se que ficou assegurado ao trabalhador, conforme estabelecido no inciso XXIII, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.



    (...)



    Portanto, em havendo o exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 7 o , XXIII da CF) e em havendo lei estabelecendo tal gratificação aos servidores públicos (art. 7 o da Lei 3.469/2009), o entendimento firmado pelo STF é que tal direito social deve ser estendido ao servidor temporário.



    Por fim, vale destacar que no caso dos autos não há qualquer violação a súmula vinculante nº 37 do STF, porquanto se trate de matéria concerne a direitos do servidor à gratificação de atividade perigosa dado por lei e não a reajuste de vencimentos.



    Já quanto ao auxílio alimentação, como bem analisado pelo juízo de primeiro grau, tem-se que o Poder Executivo Estadual editou o Decreto nº 41.778/2020, estabelecendo que o auxílio alimentação "será concedido a todos os Servidores Públicos Estaduais Civis, em atividade e efetivo exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual" (art. 1º).



    Portanto, a parte requerente faz jus à percepção do auxílio-alimentação, desde sua a instituição operada pelo Decreto Estadual nº 41.778, em 03 de janeiro de 2020 (conforme publicação no DOE nº 34.155), e enquanto existente o vínculo com o ente público.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente